Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. ERRO DE FATO. TERMO FINAL PAGAMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou devidamente a matéria e entendeu que antes da publicação da lei que restabeleceu o benefício, foi proferida decisão em sede de mandado de segurança, limitando o objeto da ação que reconheceu o direito da parte de recebimento do auxílio alimentação.
2. O fato de a parte não concordar com o prazo fixado no acórdão, não o torna omisso ou baseado em erro.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.